Tribunal: STF
Processo: ARE 1588554
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Vencemos Empreendimentos Eireli, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CSLL. INCIDÊNCIA. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BONFIM/RORAIMA – ALCB E NA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA/RORAIMA – ALCBV. REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.413 (TEMA 8). 1. A Lei nº 8.256/1991 criou áreas de livre comércio nos municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de Roraima. Ademais, o art. 7º, da Lei nº 11.732/2008, equiparou, à exportação, a venda de mercadorias nacionais, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim – ALCB para empresas ali estabelecidas. Além disso, merece ressaltar que o art. 11, da Lei nº 8.256/91, prevê a aplicação da legislação pertinente à Zona Franca de Manaus às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB. 2. Nesse contexto, impende consignar que, conforme já decidiu este Tribunal Regional Federal, “(...) o mesmo entendimento do STJ referente à ZFM tem sido estendido à Área de Livre Comércio de Boa Vista ALCBV e à Área de Livre Comércio de Bonfim ALCB (...) especialmente à vista do que dispõe o art. 11 da Lei 8.256/1991 no sentido de que deve ser "aplicada, no que couber, às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista ALCBV e Bonfim ALCB, a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares"” (AMS-1001274-89.2021.4.01.4200. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (AMS). TRF - PRIMEIRA REGIÃO. SÉTIMA TURMA. DESEMBARGADOR FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS. PJe 22/04/2022 PAG). 3. Contudo, merece destacar que o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 564.413 (TEMA 8), realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a tese no sentido de que “A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incide sobre o lucro decorrente das exportações. A imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não o alcança”. Aplicação de precedente jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal. 4. Nessa mesma linha de raciocínio, merece realce o entendimento desta Corte Regional Federal no sentido de que “A imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/88, é restrita às contribuições incidentes sobre a receita bruta ou o faturamento, não alcançando a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cuja base de cálculo é o lucro líquido, conforme decidido pelo STF no RE 564.413/SC (...)”. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. 5. Assim, em conformidade com o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal, a imunidade referente à receita advinda de exportação não pode ser estendida à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL da empresa exportadora. 6. Apelação da parte impetrante desprovida.” (Apelação Cível nº 1009224-81.2023.4.01.4200, 7ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Des. Federal Italo Fioravanti Sabo Mendes - Sessão virtual de 05/05/2025 a 09/05/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 149, § 2º, I, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incide sobre o lucro decorrente das exportações. A imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não o alcança” (Tese 08 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“IMUNIDADE – EXPORTAÇÃO – RECEITA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EMPRESAS EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas exportadoras a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Precedente: Recurso Extraordinário nº 564.413/SC, mérito julgado com repercussão geral admitida. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (RE 474126 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 01-02-2013)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO (INCISO I DO § 2º DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LÚCRO LÍQUIDO – CSLL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os REs 474.132, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e 564.413, da relatoria do ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que a imunidade constante do inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal de 1988 não abrange a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 2. Nos termos da jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, “a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos Juízes que integram a Corte, viabilizando, em conseqüência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o precedente no ‘leading case’ - não tenha sido publicado, ou, caso já publicado, não haja transitado em julgado” (RE 408.167-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello). 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 529583 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 26-04-2012)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente